Tribunal: TJDFT
Processo: 0739762-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0739762-98.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES EMBARGADO: EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE, J R MENEZES &amp; CIA - ME DECISÃO Embargos declaratórios (com efeitos modificativos) opostos por FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito